Tribunal: TJSP
Processo: 1005355-25.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
r Municipal no 01/2001, que previa acréscimo de 2% ao ano de serviço ininterrupto. Revogação expressa do benefício pelo artigo 21 da Lei Complementar Municipal no 89/2014. Discussão sobre a existência de direito adquirido à progressão anual do anuênio após a revogação da norma instituidora. Congelamento do percentual já incorporado (20%) que não implica redução nominal de vencimentos nem supressão de vantagem, mas mera extinção da expectativa de futuros acréscimos. Inaplicabilidade dos artigos 458 e 468 da CLT e da Súmula no 51 do TST à relação de emprego público, subordinada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Tema n. 24 do STF (RE 563.708). Irredutibilidade de vencimentos que protege o quantum já incorporado, e não a expectativa de ganho fundado em norma revogada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005355-25.2025.8.26.0510; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 27/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Mônica Serrano

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

27/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPREGADO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). Servidor celetista admitido em 2003, quando vigia a Lei Complementar Municipal no 01/2001, que previa acréscimo de 2% ao ano de serviço ininterrupto. Revogação expressa do benefício pelo artigo 21 da Lei Complementar Municipal no 89/2014. Discussão sobre a existência de direito adquirido à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPREGADO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). Servidor celetista admitido em 2003, quando vigia a Lei Complementar Municipal no 01/2001, que previa acréscimo de 2% ao ano de serviço ininterrupto. Revogação expressa do benefício pelo artigo 21 da Lei Complementar Municipal no 89/2014. Discussão sobre a existência de direito adquirido à progressão anual do anuênio após a revogação da norma instituidora. Congelamento do percentual já incorporado (20%) que não implica redução nominal de vencimentos nem supressão de vantagem, mas mera extinção da expectativa de futuros acréscimos. Inaplicabilidade dos artigos 458 e 468 da CLT e da Súmula no 51 do TST à relação de emprego público, subordinada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Tema n. 24 do STF (RE 563.708). Irredutibilidade de vencimentos que protege o quantum já incorporado, e não a expectativa de ganho fundado em norma revogada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.